Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face à decisão da Segunda Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o “pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD”. Perante o juízo de origem, o credor sustentou a necessidade de realização de consulta aos sistemas eletrônicos e como forma de assegurar o cumprimento da obrigação. Nas razões recursais, reiterou as alegações de origem, contudo deduziu requerimento absolutamente desconexo do processo de origem e postulou a concessão de efeito suspensivo “para impedir a execução de valores indevidos” e, ao final, o provimento do recurso “de modo a adequar os valores do cumprimento de sentença aos limites ficados (sic) na sentença e no acórdão” (ID 69888493 - Pág. 7). Preparo regular sob ID 69888497. Intimada a manifestar-se sobre a admissibilidade recursal, a agravante apresentou a petição de ID 70141953. É o relatório. Decido. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “Não se mostra razoável o deferimento de pedido de nova consulta e indisponibilidade de bens e valores em nome da parte executada nos sistemas à disposição deste Juízo sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: (...) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de bens e ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.” Apesar de defender a necessidade de realização das pesquisas, a agravante formulou requerimento concessão de efeito suspensivo “para impedir a execução de valores indevidos” e, ao final, o provimento do recurso “de modo a adequar os valores do cumprimento de sentença aos limites ficados na sentença e no acórdão” (ID 69888493 - Pág. 7). Conforme se vê, o pleito recursal é absolutamente desconexo das razões apresentadas e da decisão vergastada. A peça recursal é inepta. A recorrente apresentou petição em que defendeu a ocorrência de erro material e que “o pedido principal foi redigido de forma distinta daquela eu corresponde ao teor das razões recursais” e retificou o pedido principal. Contudo, é impossível o conhecimento do aditamento ao agravo de instrumento, tendo em vista que a interposição do recurso gera preclusão consumativa, conforme entendimento desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADITAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. 1. 1. No caso dos autos, é forçoso reconhecer a impossibilidade de conhecimento do aditamento ao agravo de instrumento, tendo em vista que a interposição do recurso gera preclusão consumativa. 2. 2. No caso, restou evidenciada a maior facilidade da recorrente na produção da prova, conforme estabelecido no art. 373, §1o, do Código de Processo Civil ou, por força de determinação judicial, artigo 6o, inciso VIII, da Lei no. 8.078/90. 3. 3. A hipossuficiência do consumidor não é analisada à luz da capacidade econômica da parte, mas, dentre outros elementos, sua capacidade ou grau de conhecimento suficiente acerca das questões sobre as quais as partes controvertem. 4. 4. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. (Acórdão 1223845, 0707100-32.2019.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJe: 21/01/2020.) Diante disso, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade, o que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta correção lógica entre o fundamento e o pedido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 28 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46